Tribunal: TJMT
Processo: 1011228-87.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011228-87.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - CNPJ: 03.237.583/0001-67 (AGRAVANTE), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE TUST E TUSD. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. ART. 1.040 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso, retificando parcialmente a sentença para excluir a TUST e/ou TUSD da base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica, desde o deferimento da liminar até a data da publicação do acórdão proferido pelo STJ no tema repetitivo 986.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste saber se houve nulidade da decisão monocrática em decorrência da ausência de trânsito em julgado do acórdão paradigma.

III. Razões de decidir

3.

Conforme entendimento do STJ, “‘tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral’ (STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018)”. (STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023,
DJe
de 2/6/2023).

4. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, deve ser mantida a decisão.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A publicação do acórdão paradigma em recurso repetitivo, nos termos do art. 1.040, III, do CPC, autoriza a retomada dos processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição para julgamento e aplicação imediata da tese firmada pelo tribunal superior, independentemente de trânsito em julgado”.

___________

Dispositivos relevantes citados:

LC 87/1996, art. 13, § 1o, II, 'a'; CPC, art. 932, art. 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.692.030/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 29.05.2024; STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 30.05.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A.
em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que deu parcial provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso e, por conseguinte, retificou parcialmente a sentença para determinar tão somente que a autoridade coatora se abstenha de incluir a TUSD e/ou TUST na base de cálculo do ICMS cobrado nas faturas de energia elétrica referente à unidade consumidora apontada pela parte autora, desde o deferimento da liminar até a data de publicação do acórdão proferido pelo STJ no tema repetitivo 986 – 29.5.2024, em consonância com os parâmetros fixados no supracitado julgado, se for o caso.

A parte agravante aduz que “
a decisão monocrática proferida não levou em consideração os Embargos Declaratórios opostos contra a decisão do STJ REsp 1.692.023/MT - Tema n. 986, que ora se junta como comprovação”
e que como o recurso não transitou em julgado perante o STJ, não poderia a questão sem julgada por meio de decisão monocrática
.

Com base nesses fundamentos, requer a retratação da decisão agravada e, não sendo esse o entendimento, requer o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da decisão monocrática, devendo o relator julgar a questão com a submissão ao colegiado.

Contrarrazões no Id. 235255670.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por Copa Energia Distribuidora de Gás S.A. em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que deu parcial provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso e, por conseguinte, retificou parcialmente a sentença para determinar tão somente que a autoridade coatora se abstenha de incluir a TUSD e/ou TUST na base de cálculo do ICMS cobrado nas faturas de energia elétrica referente à unidade consumidora apontada pela parte autora, desde o deferimento da liminar até a data de publicação do acórdão proferido pelo STJ no tema repetitivo 986 – 29.5.2024, em consonância com os parâmetros fixados no supracitado julgado, se for o caso.

Consta dos autos que houve a remessa necessária com a interposição de recurso de apelação pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara

Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1011228-87.2016.8.11.0041, concedeu a segurança para declarar a ilegalidade da cobrança de ICMS sobre a tarifa de uso do sistema de distribuição de energia – TUSD, com consequente proibição da cobrança em relação a unidade consumidora 6/353803-0.

A parte agravante objetiva a reforma da decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso, sob a alegação de que a questão não poderia ter sido julgada de forma monocrática.

Pois bem.

A questão é singela e não demanda maiores delongas, porquanto já restou estabelecido que, n
o julgamento dos REsp n. 1.692.030/MT, 1.699.851/TO, 1.734.902/SP e 1.734.946/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos,
o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese repetitiva
de que “
a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS
”.

Em razão disso, na forma do inciso III do art. 1.040 do CPC, havendo a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior.

A respeito, “
a Corte Especial orienta que ‘tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral’ (STJ, EDcl nos EREsp n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018, DJe de 23/3/2018).”
(
ex vi
STJ, AgInt nos EREsp n. 1.842.390/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023).

A partir dessas premissas, ainda que os embargos de declaração do recurso especial estejam pendentes de julgamento, não há óbice ao julgamento dos recursos e a aplicação da tese firmada pelo tribunal superior nos ditames do art. 932 do CPC.

Ressalte-se, por fim, que
“[...] ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3o, do CPC”.
(
ex vi
, ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024